Tribunal: TJDFT
Processo: 0734153-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO INCAPAZ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A vara de família é competente para o processamento e julgamento de ações referentes à entidade familiar e à paternidade responsável, consoante art. 27, I, ‘e’, da Lei n. 11.697/2008.
2. Tendo em vista a inexistência de situação de vulnerabilidade ou violação a direitos do incapaz, não há que se falar em atração da competência da vara da infância e juventude para processar e julgar demanda relacionada ao reconhecimento de paternidade socioafetiva.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (juízo da 2a vara de família de Águas Claras).